Tribunal: TJBA
Processo: 2002322-67.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
Processo:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002322-67.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

AGRAVADO: JAILSON MENEZES NASCIMENTO JUNIOR

Defensoria Pública do Estado da Bahia

Procuradora de Justiça: MARILENE PEREIRA MOTA

EMENTA: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. INTERRUPÇÃO DA CUSTÓDIA POR LIBERDADE PROVISÓRIA. MARCO INICIAL FIXADO NA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador, que indeferiu o pedido de alteração da data-base para fins de benefícios da execução penal. O Agravado foi preso preventivamente em 23/07/2024, solto em 24/07/2024 mediante concessão de liberdade provisória, e novamente preso em 03/11/2024 para o início do cumprimento da pena, sem que houvesse, no período de liberdade, a prática de novo delito ou falta grave. O Juízo de origem estabeleceu a data da primeira prisão (23/07/2024) como marco inicial para a contagem do lapso temporal, ao fundamento de que a alteração para a data da última prisão seria prejudicial ao apenado, que não deu causa à interrupção do cumprimento. O Ministério Público, por sua vez, recorre pleiteando a reforma da decisão para que seja considerada como data-base o dia do último recolhimento ao cárcere (03/11/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir a correta data-base para a aquisição de benefícios na execução penal, notadamente a progressão de regime, na hipótese em que o apenado, após um breve período de prisão provisória, obteve liberdade provisória e, posteriormente, foi novamente recolhido ao cárcere para dar início ao cumprimento definitivo da pena, sem a ocorrência de novo fato delituoso ou falta disciplinar de natureza grave. A controvérsia cinge-se a saber se deve prevalecer a data da primeira prisão, com o consequente cômputo do período de liberdade como pena cumprida para fins de benefícios, ou a data da última prisão, que marca o início do cumprimento ininterrupto da sanção penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A fixação da data-base para a aquisição de benefícios da execução penal deve corresponder ao marco do início do cumprimento efetivo e ininterrupto da reprimenda. Embora o instituto da detração penal, previsto no artigo 42 do Código Penal, assegure o cômputo de todo o período de prisão provisória no cálculo da pena total a ser cumprida, sua função não se confunde com a definição do termo inicial para a contagem dos prazos de benefícios como a progressão de regime. A concessão da liberdade provisória ao apenado, ainda que por curto período, acarreta uma interrupção fática na execução da pena, tornando inviável a contagem do tempo em que esteve solto como período de efetivo cumprimento de sanção privativa de liberdade para fins de alcance do requisito objetivo dos benefícios executórios. Considerar o contrário implicaria uma ficção jurídica que desconsidera a própria natureza da pena e do sistema progressivo, que pressupõe a gradual ressocialização do indivíduo durante o período de segregação.

4.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que, havendo interrupção da custódia em razão da concessão de liberdade provisória, a data-base para a contagem do lapso temporal para a obtenção de benefícios na execução penal deve ser a data da última prisão, ou seja, do efetivo reingresso do condenado no sistema carcerário para o cumprimento definitivo da pena. Esta interpretação alinha-se ao princípio de que apenas o tempo de privação de liberdade pode ser considerado como pena cumprida. Assim, a data da última prisão efetiva e ininterrupta é o referencial correto para aferir o preenchimento dos requisitos objetivos, sob pena de se computar indevidamente o período em que o apenado esteve em liberdade como tempo de expiação da sanção, em dissonância com a finalidade do sistema progressivo e em violação à lógica da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. RECURSO PROVIDO PARA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E DETERMINAR QUE A DATA-BASE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL SEJA FIXADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2024, DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO AGRAVADO.
Tese de julgamento: “
1. A data-base para a concessão de benefícios na execução penal, em caso de custódia descontínua intercalada por período de liberdade provisória, deve ser fixada no dia do último recolhimento ao cárcere, que marca o início do cumprimento ininterrupto da pena. 2. O período em que o apenado permaneceu em liberdade provisória não se computa como pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime, resguardando-se, contudo, o aproveitamento do tempo de prisão cautelar anterior para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal.”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 2002322-67.2025.8.05.0001, sendo Agravante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, POR MAIORIA de votos,
em
CONHECER DO AGRAVO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
.
E o fazem, pelas razões a seguir.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
em face de Decisão prolatada pelo Juízo da
2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SALVADOR
(razões acostadas ao ID 91005355).

Argumenta o
Parquet,
em suma, que “
o Agravado foi preso em 23/07/2024 (mov. 1.2), solto no dia 24/07/2024 (mov. 21.3), por fim, preso em 03/11/2024, prisão que perdura até a presente data. Em manifestação anterior requeremos que fosse considerada a data da última prisão como data base. No ev. 20, o juízo indeferiu o pleito de alteração de data base, pelo que nos insurgimos”.
SIC.

Salienta que “
conforme se vê dos autos, o Agravado teve períodos de prisão e soltura, o que já está devidamente certificado na aba eventos. Contudo, o atestado de pena computa a data de 23/07/2024 (data da primeira prisão) como data base, o que não merece guarida. (...) O entendimento consolidado dos Tribunais é no sentido de que deve ser considerada a data da última prisão, ainda que decorra do cumprimento de mandado prisional, e não de novo delito.”.
SIC.

Em sede de Contrarrazões, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
pugna pela manutenção da Decisão em sua integralidade (ID 91005358).

Em análise de eventual retratação, o Juízo de origem manteve a sua Decisão (ID 91005359).

Em Parecer, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (ID 91527221).

A Excelentíssima Relatora, Desa. Soraya Moradillo Pinto, em judicioso Voto, conheceu da insurgência e negou-lhe provimento.

É o necessário a relatar.

VOTO

Em que pese o costumeiro brilhantismo da Relatora, ouso apresentar entendimento divergente.

Visando uma melhor compreensão do tema, cito trecho essencial da Decisão em comento:

“(...) Analisando os autos, verifico que não merece acolhida o pedido de modificação da data-base, porque, a prisão em 03/11/2024 decorreu do curso normal do processo, não tendo havido delito novo ou falta grave. Em que pese respeitar o entendimento do Ministério Público, segundo o qual havendo prisão posterior à concessão de liberdade provisória, a data-base se altera para o dia dessa última prisão, ainda que a mesma tenha decorrido apenas de cumprimento de mandado de prisão para dar início ao cumprimento da pena, entendimento, inclusive que encontra respaldo em alguns julgados, compreendo que tal interpretação é prejudicial e injusta aos penitentes. Ressalto que adoto essa linha de pensamento, porque não é justo alterar a data-base para o dia da última prisão sem que o penitente tenha incorrido em falta grave, mas que tão somente tenha decorrido do cumprimento de mandado de prisão para dar início ao cumprimento da pena. Modificar a data-base para o dia da última prisão, nesta situação, seria uma espécie de provisória em algum momento ou que teve o direito de recorrer em liberdade e que ao ser recolhido para iniciar o cumprimento da pena tem a sua data-base modificada para momento posterior, mesmo que não tenha praticado novo delito ou qualquer falta disciplinar grave, em evidente prejuízo ao apenado e em desconexão com os princípios constitucionais que regem a execução penal. Neste particular registro ainda que o tempo no qual a penitente se encontrava em liberdade não está sendo computado como pena cumprida, consoante dados da implantação do processo no SEEU”.
ID 91005354.

Em análise do recurso, a Relatora proferiu voto, assim ementado:

“(...) Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MARCO TEMPORAL PARA BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. CRIME ÚNICO. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE. DATA-BASE FIXADA NA PRIMEIRA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que fixou como data-base, para a obtenção de benefícios executórios, o dia da primeira prisão preventiva do condenado. Consta que o agravado cumpre pena por crime único, sem registro de falta grave. A decisão agravada entendeu não haver interrupção do lapso para progressão em razão da superveniência da sentença condenatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o período de prisão preventiva, não detraído na sentença, pode ser computado como pena já cumprida para fins de fixação da data-base dos benefícios executórios, bem como se o tempo em que o apenado esteve em liberdade provisória pode ser considerado no cálculo do tempo de cumprimento de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR
O período de prisão preventiva regularmente cumprido deve ser considerado para fins de detração, ainda que não expressamente reconhecido na sentença condenatória, consoante o art. 42 do CP e precedentes do STJ. O tempo em que o apenado esteve em liberdade provisória não se computa como pena efetivamente cumprida, nos termos da jurisprudência consolidada. A solução jurídica adequada ao sistema progressivo é considerar como data-base a primeira prisão preventiva, quando não há interrupção por falta grave ou nova condenação. Alteração da data-base em razão da sentença condenatória importaria em tratamento desigual entre condenados em situação equivalente, violando a isonomia
. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo em execução penal desprovido”. Grifei.

Em que pese o entendimento formulado pela Relatora, ouso discordar.

No presente caso concreto, em Relatório, a Decisão impugnada destaca que “
O apenado foi preso em 23/07/2024, solto em 24/07/2024 e novamente preso em 03/11/2024, permanecendo dessa forma até a presente data”.
SIC.

A controvérsia central do presente agravo reside na definição da data-base para a aquisição de benefícios executórios, notadamente a progressão de regime, em face do histórico de custódia do apenado que compreende um período de prisão provisória, um lapso de liberdade provisória, e um posterior retorno ao cárcere para o cumprimento definitivo da pena, sem a ocorrência de novo delito ou falta grave que justificasse a interrupção da contagem do tempo de cumprimento.

A "data-base" na execução penal é o marco inicial a partir do qual se computa o tempo de cumprimento da pena para a obtenção de benefícios, como a progressão de regime, o livramento condicional, o indulto e a comutação da pena. Sua correta fixação é de extrema relevância, pois influencia diretamente na data em que o apenado preencherá o requisito objetivo para a concessão desses benefícios, que são calculados com base na fração da pena a ser cumprida.

Analisando os autos, constata-se que a interpretação mais adequada ao sistema da execução penal e à jurisprudência atual dos Tribunais Superiores é a que prestigia a
data da
última prisão efetiva e ininterrupta
como data-base para a concessão de benefícios executórios quando há um período de liberdade provisória entre as custódias.

Primeiramente, é crucial diferenciar a detração penal da fixação da data-base para a aquisição de benefícios.

O artigo 42 do Código Penal estabelece que:

"Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
".

De igual modo, o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal dispõe que:

"
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
."

Esses dispositivos visam a garantir que o tempo em que o indivíduo esteve privado de sua liberdade seja devidamente considerado para o
cômputo global da pena imposta
ou para a
definição do regime inicial
, evitando que o período de segregação provisória seja desconsiderado.

Em outras palavras, a detração penal abate o tempo de prisão cautelar do
total da reprimenda
, mas não necessariamente determina o
marco inicial contínuo
para a progressão de regime após um lapso de liberdade.

A progressão de regime, como benefício da execução penal, exige o cumprimento de um determinado lapso temporal da pena em regime mais gravoso, acrescido do requisito de bom comportamento carcerário. A finalidade é que o apenado cumpra
efetivamente
a fração de pena imposta, em privação de liberdade.

Nesse sentido, conceder a liberdade provisória, instituto legítimo e constitucionalmente assegurado, implica a interrupção do cumprimento
efetivo
da pena. Se o apenado não está sob custódia, ele não está, por óbvio, cumprindo pena para fins de progressão de regime.

Ressalte-se que a jurisprudência recente e majoritária do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem se firmado na compreensão de que a data-base para a concessão de benefícios executórios deve ser a da
última prisão, nos casos em que o preso teve concedida liberdade provisória, como ocorre no presente caso
,
in verbis
:

“(...) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS . DATA DA PRISÃO CAUTELAR. LIBERDADE PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO . INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
Não é possível estabelecer como data-base para fins de contagem do lapso temporal exigido para o deferimento de benefícios em sede de execução penal a data da prisão cautelar do apenado que foi posteriormente colocado em liberdade provisória, sob pena de se reconhecer como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade
. II - In casu, a data da última prisão do insurgente, 24/06/2022, deve, efetivamente, ser considerada como data-base para efeitos de concessão de benefícios relativos à execução penal, sob pena de ser considerado o intervalo entre a concessão da liberdade provisória e o início efetivo da execução penal como pena cumprida . III - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos.Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 897309 MG 2024/0081513-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)”.

“AgRg no AREsp 2579477 / GO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2024/0068459-2 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (1182) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 10/06/2025 Data da Publicação/Fonte DJEN 16/06/2025 Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Da leitura do acórdão verifica-se que a decisão da origem encontra-se conforme o entendimento sedimentado nesta Corte, no sentido de que, quando a prisão provisória é interrompida por período de liberdade provisória, deve ser considerada como data-base para os benefícios da execução penal a data da última prisão
. 2. A decisão agravada aplicou corretamente a Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Tribunal. 3. Agravo regimental desprovido.

Em idêntica linha intelectiva, vide os julgados firmado por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

“(...) HC 230170 AgR Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA Julgamento: 09/10/2023 Publicação: 03/11/2023 Ementa EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE: ÚLTIMA PRISÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A data-base para a concessão de benefícios na execução da pena é a da última prisão efetuada. Precedentes.
2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de garantir-se ao condenado a detração do período em que esteve preso cautelarmente, mas, caso este período seja descontínuo, intercalado com o gozo de liberdade provisória, a data-base deve corresponder ao dia do último recolhimento ao cárcere
. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. Grifei.

“(...) RHC 221296 AgR Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 07/02/2023 Publicação: 08/02/2023 Ementa Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
LIBERDADE PROVISÓRIA CONDECIDA AO PACIENTE, QUE PERMANECEU OITO ANOS EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA, SEM PREJUÍZO DE QUE O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA COMPUTADO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL
(ART. 42 DO CP). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. Grifei.

Os julgados supra, de diferentes Ministros e Turmas do STJ e do STF, demonstram uma linha interpretativa uníssona:
a concessão de benefícios na execução penal exige o cumprimento efetivo da pena, e períodos de liberdade provisória, embora legítimos, não podem ser computados como tempo de privação de liberdade
.

A data-base deve, portanto, ser reiniciada ou fixada na data do reingresso ao sistema prisional para o cumprimento
definitivo e ininterrupto
da sanção
. Esta é a interpretação que se harmoniza com a finalidade do sistema progressivo, que é de permitir a ressocialização do apenado por meio do
cumprimento gradual
da reprimenda, e não por ficções jurídicas que ignorem a realidade da ausência de privação de liberdade.

Em judicioso Opinativo, a Procuradoria de Justiça se pronunciou sobre o caso em exposição:

“
Portanto, resta equivocado o entendimento do Juízo de piso quando alega que não cabe a utilização da data da última prisão como a data base, pois não corresponde a falta grave/novo delito e sim de prisão para dar seguimento ao processo, pelo contrário, o uso da data da ultima prisão como data base é acolhido pela jurisprudência e doutrina majoritária, merecendo reforma a Decisão objurgada
”.
ID 91527221. Grifei. SIC.

Diante do exposto e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresento voto no sentido de CONHECER
DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, nos termos expostos.

É como voto.

Des. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

Relator designado.